Tribunal: TJMT
Processo: 1026356-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026356-16.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GEOVANE SANTOS LIMA - CPF: 993.970.999-49 (EMBARGANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MARINA DE FATIMA COLOMBO - CPF: 026.429.459-95 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA – R
EGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – SOBREPARTILHA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS – COMUNICABILIDADE DO FGTS - QUESTÃO DIRIMIDA PELO STJ - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– ACÓRDÃO MANTIDO
–
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em se tratando de ente familiar e de regime matrimonial da comunhão parcial de bens, a colaboração, o esforço comum e, consequentemente, a comunicabilidade dos valores recebidos como fruto de trabalho deve ser presumida. (...) (REsp 1651292/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020). 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1026356-16.2017.8.11.0041 (Id. no 59697470 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número - CLASSE 198– CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GEOVANE SANTOS LIMA, contra o v. acordão que desproveu o Recurso de Apelação no 1026356-16.2017.8.11.0041, mantendo, assim, inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da comarca da Capital/MT, nos autos da “
Ação de Partilha de Bens
” (Número Único 1026356-16.2017.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por MARINA DE FÁTIMA COLOMBO, julgou o pedido procedente, para determinar a partilha do saldo vinculado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), creditado na conta do cônjuge varão/embargante, na proporção de 50% para cada litigante (cf. Id. no 57678492).

O embargante alega que o acórdão embargado é contraditório e omisso porque a comunicação de bens e dívidas deve cessar com a ruptura da vida comum, respeitado o direito de meação do patrimônio adquirido na constância da vida conjugal, sendo assim, na hipótese, para fins de partilha “
o marco deve ser

a data da separação de fato do casal (setembro/2016) e não a data do divórcio (julho/2017)
”, não havendo, pois, falar
“em direito da embargada em recebimento de percentual de FGTS”,
creditado na conta do embargante.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios para que seja reconhecida a natureza incomunicável do FGTS (cf. Id. no 59697472 - pág. 7)
.

Mesmo intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no
64674465 - pág. 1.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já proclamou que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão, tampouco contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais revela que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso de apelação.

Embora o embargante defenda, veementemente, que o saldo de FGTS creditado em sua conta em setembro de 2016 “não integra o patrimônio partilhável”, já que, segundo diz, neste mesmo mês houve a separação de fato do casal, não instruiu a peça recursal com nenhum – absolutamente nenhum – meio de prova que demonstrasse, ainda que minimamente, que o marco para a
ruptura da vida comum dos litigantes deve ser setembro/2016 e não 04/07/2017 data da sentença homologatória proferida nos autos da “
Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens no 1014004-26.2017.811.0041
” (cf. Id. no 53258052 - pág. 22/23); ao contrário, os elementos probatórios contidos nos autos revelam que dois meses após o divórcio, a embargada constatou que o embargante havia sonegado da partilha o saldo de FGTS creditados em sua conta e que tais valores correspondem ao período de vigência da união do casal (22/12/2011 a 04/07/2017), e, por isso, integram os bens a serem partilhados como corretamente lançado no acórdão embargado; senão vejamos:

(...).

Os créditos cuja partilha a autora/apelada requer, simplesmente não foram elencados por ocasião do divórcio, de modo que é possível a discussão de tal matéria na presente ação sem que tal viole a coisa julgada ou a segurança jurídica. Frise-se, aliás, que a r. sentença de divórcio é imutável e irrecorrível tão somente com relação à dissolução do vínculo matrimonial (CPC, caput, artigos 505 e 1.013), mas não sobre eventual partilha de bens, até mesmo porque, a existência dos valores de FGTS sequer é controvertida,
restringindo-se o apelante a dizer que, por ocasião da ruptura do liame conjugal, a apelada tinha conhecimento da existência de tal verba, mas não requereu a partilha, argumento insubsistente diante dos elementos de convicção existente nos autos
.

Ora, o divórcio foi decretado em
04/07/2017
(cf. Id. no 53258052 - pág. 22/23), e pouquíssimo tempo depois, precisamente menos de dois meses, no dia
24/08/2017,
a apelada ajuizou a presente ação alegando que “após reanalisar a documentação da partilha constatou a sonegação do saldo de FGTS” e que referidos créditos correspondem ao período de união do casal e por isso “devem ser igualmente divididos” (cf. Id. no 53258471 - pág. 4), situação fática que corrobora a tese da apelada de absoluto desconhecimento da existência dos bens não incluídos no monte partilhável quando da dissolução da sociedade conjugal e partilha de bens.

Em relação ao mérito, a crítica recursal está concentrada exclusivamente no problema da partilha
do saldo vinculado ao FGTS no valor de R$ 19.536,35, creditado na conta do cônjuge varão/apelante em setembro/2016 (cf. Id. no 53258472 - pág. 2), e, segundo a irresignação recursal, devem ser excluídos da partilha os recursos de FGTS em seu nome, angariados no curso do regime de bens, sob a justificativa de se tratarem de proventos oriundos do seu trabalho pessoal, não sujeitos à comunhão, nos ternos do art. 1.659, VI, do Código Civil.

Os litigantes contraíram matrimônio em 22/12/2011, sob o regime de comunhão parcial de bens (cf. doc. Id. no 53258052 - pág. 15), e se divorciaram em 04/07/2017, quando proferida a sentença homologatória nos autos da “Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens no 1014004-26.2017.811.0041 (cf. Id. no 53258052 - pág. 22/23),
de modo que,
a resolução do problema demanda simples conferência probatória a respeito desses aspectos fáticos essenciais, daí a razão de ter o apelante se deixado levar pela mistura das coisas, arguindo preliminar de nulidade da sentença justamente por ausência de elementos probatórios, pois, segundo diz, tivera o juiz oportunizado a produção de provas - porém, sequer menciona quais provas seriam -, ele certamente teria concluído pela improcedência do pedido autoral.

O regime de bens é o conjunto de regras que disciplina as relações econômicas dos cônjuges e, no caso, tratando-se de regime de comunhão parcial de bens (CC, art. 1658), o direito ao recebimento dos proventos não se comunica ao fim do casamento, porém, os valores provenientes de saldo de FGTS se recebidos por um dos cônjuges durante a vigência do matrimônio, transmudam-se em bem comum, mesmo que não tenham sido utilizados na aquisição de qualquer bem móvel ou imóvel, sendo, portanto, partilhável.

(...)

Portanto,
os valores depositados em conta vinculada ao FGTS de titularidade do cônjuge varão/apelante durante o período de vigência do matrimônio (de 22/12/2011 a 04/07/2017), devem ser partilhados, nos termos do regime de comunhão parcial de bens adotado pelas partes
, como corretamente consta da r. sentença apelada.

Como se vê, especialmente dos trechos destacados, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020